Tribunal: TJSP
Processo: 2275661-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275661-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FLÁVIO
OLIVEIRA SANTOS, é agravado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275661-06.2019.8.26.0000 -Voto no 17.608
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2275661-06.2019.8.26.0000
Comarca: 2a Vara Cível Foro Regional do Jabaquara São Paulo
Agravante: Flávio Oliveira Santos
Agravada: Banco Itaucard S/A
Voto no 17.608
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Decisão que indeferiu
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Inconformismo do autor. Peculiaridades do caso que elidem a
presunção formada com a declaração de pobreza. Indícios de que o
agravante possui condições de arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais. Decisão mantida. Agravo não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Flávio Oliveira Santos contra a agravada, Banco Itaucard S/A, extraído
dos autos de Ação revisional de contrato de financiamento, c/c
consignação incidental, c/c pedido de tutela de urgência, em face de
decisão que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária ao
requerente, ora agravante.
O agravante se insurge. Alega que não tem
condições financeiras de arcar com as despesas processuais, em
razão de suas despesas familiares (água, luz, alimentos, prestações
do presente contrato).
Afirma que, para o deferimento da gratuidade,
não é necessário caráter de miserabilidade, pois, em princípio, a
simples afirmação no sentido de que não está em condições de pagar
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
próprio ou da família, é suficiente, nos termos do art. 98 do NCPC.
Ressalta que o artigo 99 do Código de
Processo Civil é expresso sobre a possibilidade de contratação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275661-06.2019.8.26.0000 -Voto no 17.608
3
advogado particular, sem que isso impeça a concessão do benefício.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da
decisão agravada, para que lhe sejam concedidos os benefícios da
gratuidade judiciária.
Recurso tempestivo e foi recebido no efeito
devolutivo (fls. 09/13).
A parte contrária não integra, ainda, a lide.
É o relatório.
Conforme entendimento já externado quando
da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a
matéria versada no incidente, extraída de decisão que indefere a
gratuidade judiciária, por integrar o rol do artigo 1.015 do CPC,
comporta o recurso de agravo de instrumento.
No mais, foi ressaltado que o artigo 99, § 3o, do
novel Estatuto Processual, especifica que se presume “verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural”.
Esta presunção, contudo, não é absoluta,
podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência judiciária se
encontrar elementos que desqualifiquem a hipossuficiência de quem
requer o benefício e, como bem asseverado pelo juízo “a quo”, o autor
realizou contrato de financiamento de veículo com elevado valor de
parcela mensal, presumindo-se sua condição para arcar com a
quantia fixada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275661-06.2019.8.26.0000 -Voto no 17.608
4
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Em observância ao princípio constitucional da
inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da
CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50,
recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1o, caput e
§ 1o, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer
tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme
não ter condição de arcar com as despesas do processo. 3. O
dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a
pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar
com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento
ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento,
sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a
assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa,
podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de
miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se
encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente”.
(AgRg no AREsp 552.134/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 19/12/2014).
Feitas estas considerações, é importante
ressaltar que o autor veio a juízo discutir revisão de contrato firmado
em abril de 2018, onde adquiriu veículo de R$42.350,00, seminovo,
ano/modelo 2017, com entrada de R$7.950,00, financiamento de R$
34.400,00, com prestação mensal de R$ 1.177,63.
Não se ignora, é verdade, haver juntado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275661-06.2019.8.26.0000 -Voto no 17.608
5
anotação de registro em carteira de trabalho, da qual consta salário
mensal de R$ 1.296,69, em relação de emprego posterior ao
financiamento obtido.
Ocorre, no entanto, que para a aceitação, pela
instituição financeira, ao negócio firmado, a realidade econômico-
financeira apresentada foi outra, a permitir presumir que deve ter
apresentado ficha cadastral suficiente em demonstração de sua
capacidade financeira para bancar empréstimo do montante obtido. E
não há nos autos notícia de baixa de emprego anterior, com
percepção de vencimentos mais significativos.
Assim sendo, forçoso o entendimento de que
ninguém que recebe vencimento mensal de R$ 1.296,69, só por essa
receita, teria condições de responder por prestação mensal de R$
1.177,63. E o autor não deixou de afirmar que se encontra em dia com
o financiamento.
Tendo
tudo
isto
em
conta,
forma-se
entendimento de que não faz jus ao benefício da gratuidade judiciária,
em razão da divergência entre a documentação apresentada e a
situação financeira efetivamente existente que permite arcar com o
pagamento de prestações em valores consideráveis.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator